Tribunal: TJBA
Processo: 8065919-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065919-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JUNIO FREITAS BATISTA e outros

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de
Junio Freitas Batista
, com o objetivo de revogar a decisão que decretou sua
prisão preventiva
nos autos da Ação Penal nº 8003964-20.2025.8.05.0244, originada da “Operação Ave de Rapina”, deflagrada entre 2022 e 2025 para apurar crimes de
tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06)
,
associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06)
e
organização criminosa
.

A decisão questionada decretou a custódia preventiva do Paciente e de demais investigados, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, indicando materialidade, indícios de autoria e risco de continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea
;

(ii)
saber se há ausência de contemporaneidade dos fatos
capazes de justificar a custódia;

(iii)
saber se a conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu sem novos fundamentos
; e

(iv)
saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

III. Razões de decidir

A decisão de prisão preventiva encontra-se
fundamentada em elementos concretos
, especialmente relatórios investigativos, interceptações telefônicas e documentos que indicam a existência de organização criminosa estruturada para tráfico interestadual de drogas e a participação do Paciente na recepção e distribuição dos entorpecentes.

A alegada ausência de contemporaneidade não procede, pois se trata de
delitos permanentes e estruturados
, cuja atuação se estendeu comprovadamente entre 2022 e 2025, sendo a custódia contemporânea ao encerramento da investigação e ao oferecimento da denúncia.

A conversão da prisão temporária em preventiva não constitui repetição mecânica, pois houve
nova análise à luz dos requisitos do art. 312 do CPP
, agora vinculados à garantia da ordem pública e ao risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de participação em grupo criminoso ativo. Medidas alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta e da estrutura estável da organização.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem participação do agente em organização criminosa estável, com risco real de reiteração delitiva.
2. A contemporaneidade da custódia relaciona-se à permanência dos motivos que justificam a prisão, sobretudo em crimes permanentes ou estruturados.
3. A conversão da prisão temporária em preventiva é legítima quando há nova análise dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando medidas cautelares se mostram inadequadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 647 e 648; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8065919-08.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente

JUNIO FREITAS BATISTA

e como Autoridade Coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR